Tribunal: TJMT
Processo: 1048254-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1048254-12.2022.8.11.0041
APELANTE: MEIRE SUZETE PENTEADO
APELADO: BANCO J. SAFRA S.A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.
Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048254-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEIRE SUZETE PENTEADO - CPF: 522.201.841-53 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1048254-12.2022.8.11.0041

APELANTE:

MEIRE SUZETE PENTEADO

APELADO:

BANCO J. SAFRA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MEIRE SUZETE PENTEADO
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançado nos autos da ação de revisional de empréstimo consignado
, ajuizada em desfavor de
BANCO
J. SAFRA S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, mantendo o contratado pelas partes.

Em suas razões recursais, a apelante aduz preliminarmente a nulidade da sentença, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que “
diante da ausência da fase de saneamento do processo, não foi oportunizado ao autor a produção de prova pericial de cálculo que comprovaria a onerosidade excessiva das tarifas que foram financiadas junto ao contrato entre as partes
” (sic).

No mérito, faz ponderações sobre a quantidade de refinanciamento no presente caso, defendendo “
fica evidente que estes refinanciamentos oferecidos à apelante, oneraram excessivamente o valor inicial de sua dívida, pois, não houve redução significativa de juros ou parcelas como ofertados, ao contrário a dívida do empréstimo se tornou impagável
” (sic).

Assevera que “
a real taxa cobrado neste empréstimo que foi refinanciado, está sendo aplicado a taxa acima do que compactuado no contrato que é 1,43% a.m, diante deste descumprimento contratual a apelante solicita que o refinanciamento seja readequado a taxa do contrato
” (sic).

Ressalta que “
estes refinanciamentos ofertados a apelante acabaram excedendo o limite da parcela previsto na Normativa do INSS que é 84 parcelas, haja vista que os refinanciamentos oferecidos diante da analise pericial acabou gerando o total de 107 parcelas que será cobrado da apelante
” (sic).

Por fim, expõe que “
a forma de cobrança empregada pelo Demandado é abusiva e afronta princípios basilares do CDC, tendo em vista que fixou a evidente má-fé ao fixar uma taxa em contrato e na execução do contrato aplicar taxa de juros remuneratórios diversa e muito maior do quanto acordado, favorecendo-se da vulnerabilidade do consumidor, não resta dúvidas a prática ilícita de enriquecimento sem causa
” (sic), caracterizando assim os danos morais apelante, devendo ser reparados pela apelada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 166200810).

Contrarrazões ofertadas no Id. 166200815, rebatendo as razões do apelo, e ao final, postulando pelo desprovimento do recurso.

Não houve o recolhimento do preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 166248164.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MEIRE SUZETE PENTEADO,
ajuizou
ação de revisional de empréstimo consignado em f
ace do
BANCO J. SAFRA S.
A
,
objetivando a revisão do contrato de refinanciamento, a fim de que seja declarada a abusividade na conduta do banco requerido, ao ofertar refinanciamentos que oneraram excessivamente o valor inicial de sua dívida e aplicar juros acima do contratado, reajustando-os ao patamar mais favorável ao consumidor.

Na sua inicial, contextualiza os fatos informando que para complementar sua renda mensal em momento de dificuldade financeira, contratou junto ao Banco requerido empréstimo consignado, sendo o contrato realizado com o no12278708. Salientou que o empréstimo consignado foi de R$13.293,54 (treze mil e duzentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R$355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) cada, sendo a data da contratação 19/11/2019 e que iniciou o pagamento em dezembro/2019.

Afirma que realizou o pagamento de quatro parcelas por meio de desconto no benefício, totalizando o valor de R$1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais), quando recebeu a oferta da requerida de um novo empréstimo. Ressaltou que o empréstimo consignado de no12278708 que estava com saldo devedor das parcelas 05 a 72 no valor total de R$15.221,45 (quinze mil e duzentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), foi liquidado por meio do refinanciamento de contrato de no13721982, com valor financiado de R$15.221,45 (quinze mil e duzentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), data do contrato 04/04/2022, valor da parcela de R$355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais), prazo de 84 (oitenta e quatro) meses, quitou o empréstimo anterior de no12278708.

E mais, alega que realizou o pagamento de 13 parcelas do empréstimo de no13721982, por meio de desconto em seu benefício, totalizando a quantia paga de R$4.615,00 (quatro mil e seiscentos e quinze reais), sendo que o contrato estava com o saldo devedor de R$14.629,94 (quatorze mil e seiscentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), referente às parcelas 14 a 84.

Informa, ainda, que um novo empréstimo consignado foi efetivado para quitar o empréstimo anterior com redução do valor da parcela de R$355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) para R$315,39 (trezentos e quinze reais e trinta e nove centavos), de modo que ocorreu a liquidação do contrato de no13721982 por meio do contrato no1899069, sendo a data contratação 22/05/2021, valor da parcela de R$315,39 (trezentos e quinze reais e trinta e nove centavos), valor do empréstimo de R$14.629,94 (quatorze mil e seiscentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), com prazo de 84 meses e, neste novo contrato de refinanciamento de no1899069, a parte autora recebeu em sua conta o valor de R$100,00 (cem reais).

Assevera que neste contrato pagou 06 (seis) parcelas por meio de desconto em seu benefício, e que o contrato de no1899069, estava com o saldo devedor de R$14.511,51 (quatorze mil e quinhentos e onze reais e cinquenta e um centavos), referentes as parcelas 7 a 84.

Relata que, absurdamente, a parte autora recebeu nova proposta da requerida de refinanciamento para quitar o contrato de no1899069, sendo que, ocorreu a liquidação por meio do contrato de no23710054, valor de R$14.511,51(quatorze mil e quinhentos e onze reais e cinquenta e um centavos), utilizado para liquidar o empréstimo anterior e, a autora recebeu o valor de R$103,00 (cento e três reais) em sua conta bancária.

Afirma que o último contrato de renegociação de no23710054 permanece ativo, sendo que a autora realizou até o momento pagamento das parcelas 01 a 13, com o valor total pago de R$3.933,54 (três mil e novecentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Postula a suspensão dos descontos em seu benefício pelo empréstimo consignado de no23710054 até a parcela de no72 (setenta e dois), com vencimento em dezembro de 2028, haja vista que a autora já realizou o pagamento de 13 (treze) parcelas, restando somente 59 (cinquenta e nove) parcelas a serem pagas deste contrato; que o requerido se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, de realizar protestos em seu nome até o final da lide em razão de qualquer débito que possa surgir; a inversão do ônus da prova; Seja julgada procedente o pedido para declarar quitado o contrato de n°23710054 (ativo) pelo valor de R$ 21.643,55 (vinte e um mil e seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) de acordo com a taxa de juros de 1,43 % a.m. aplicada no contrato, sendo que nessa hipótese houve a cobrança de 12 (doze) parcelas indevidamente, sendo esta a melhor taxa de juros e melhor interpretação em favor do consumidor, art. 47 do CDC; Seja julgada procedente a presente ação condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante a ser arbitrado em R$15.000,00 (quinze mil reais); a procedência da ação com a condenação do requerido em custas e honorários advocatícios.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo o contratado pelas partes, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. A controvérsia posta em debate, refere-se sobre possível cerceamento de defesa em razão da ausência do saneamento do feito, e, auferir se houve a cobrança de forma abusiva da taxa de juros remuneratórios cobrados pela instituição bancária, no momento da celebração do primeiro contrato firmado entre as partes, assim como, dos demais contratos de refinanciamentos.

Em que pese os argumentos expendidos pela recorrente, razões de direito não lhe socorrem.

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso concreto, tem-se que a questão é unicamente de direito, dispensando-se maior dilação probatória, bastando a análise documental para a pretensão deduzida.

No caso
'sub judice',
impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Na hipótese dos autos, trata-se de uma relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora que o contrato de empréstimo consignado, especialmente o último de refinanciamento, foi aplicado taxa de juros acima do mercado, defendendo que a taxa correta é 1,43% a.m.

Entretanto, quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382)

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, é possível verificar que no último contrato de refinanciamento pactuado em
novembro/2021
(Id. 166200806), houve incidência da taxa de juros na ordem de 1,45% ao mês e 18,86% ao ano
, em que a parte requerida alega ser indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado no período de
22/11/2021 a 26/11/2021
,
a qual compreende a data da celebração da avença
(22/11/2021)
, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,55% a.m.
e
20,32% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual menor que a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO
– ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior
.-
(TJ-MT 10029371020218110046 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

“APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ)”.
(TJ-MT - AC: 10071785920218110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP No 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira”
(TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Por fim, quanto alegação de que as parcelas excedem o limite de 84 (oitenta quatro), também não merece prosperar, porquanto o contrato de Id. 166200806 estabeleceu que o refinanciamento seria quitado em 84 (oitenta quatro) parcelas, devemos lembrar que a cada novo contrato, as partes assumem um novo compromisso, o qual deverá ser respeitado e seguido por todos.

Assim, como não houve cobrança de juros abusivos na operação realizada entre as partes, não há que se falar em reparação de danos morais, como pleiteado pelo apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023